Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-28.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002839-28.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tese do desvio produtivo do consumidor exige a efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, até mesmo porque a mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

O autor não demostrou que o infortúnio tenha lhe causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1002839-28.2019.8.11.0003

AGRAVANTE:

JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

AGRAVADO:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id
141275399)
, que negou provimento a ambos os recursos, mantendo-se a sentença que apenas declarou inexistente as faturas de R$856,43 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), R$ 1.367,62 (hum mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e R$3.267,08 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e oito centavos), vencidas, respectivamente, em 15/10/2018, 23/01/2019 e 23/02/2019.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que “
não deixou de comprovar nos autos o dano moral sofrido pela ausência de pronta solução administrativa da agravada, pois, restou demonstrado nos autos da ação originária, que a conduta do agravante como consumidor sempre foi ilibada com a concessionária agravada, razão pela qual o juízo de piso entendeu pela inexistência do débito discutido e, ao tratar da tese do desvio produtivo, não se pronunciou sobre sua ocorrência ou não no caso em apreciação
” (sic).

Declara que “
a concessionária possui uma conduta de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito
” (sic), devendo, portanto, ser aplicado ao caso a Teoria do Desvio Produtivo.

Menciona que “
é inegável que o agravante sofreu frustração física e emocional ao ter que se submeter a resistência pela parte agravada em solucionar o seu problema, pois foram criados obstáculos e até mesmo dívidas indevidas para constranger e, sobretudo, induzir o agravante a arcar com responsabilidade excessivamente onerosa para seus padrões de consumo, fazendo-se valer da ameaça do corte do fornecimento de energia e da conseguinte negativação de seu nome nos órgãos de proteção de crédito
” (sic).

Sob esses apontamentos, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, para aplicar a Teoria do Desvio Produtivo para a configuração dos danos morais (Id 144647665).

A empresa agravada apresentou contraminuta, sustentando ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Alternativamente, em caso de fixação da indenização, pugna para que seja arbitrada de forma moderada (Id 148040672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que a cobrança referente ao consumo recuperado, emitida pela concessionária de energia elétrica revelou-se indevida, razão pela qual o débito cobrado foi declarado ilegítimo, pois as inspeções realizadas na unidade consumidora do autor não observaram os critérios e procedimentos previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Por meio do presente recurso pretende o agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim condenar a recorrida na indenização por danos morais, sustentando, na oportunidade que a motivação do pedido de indenização não foi a negativação ou o corte de energia elétrica, mas sim a teoria do desvio produtivo.

A teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir.

Na lição de Marcos Dessaune, a teoria do desvio do produto ocorre "
quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
” (DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).

Não se nega que na sociedade moderna a falta de tempo livre é a principal reclamação dos trabalhadores, mas para que o tempo livre seja considerado um bem jurídico, assim como a vida, a integridade física, a saúde, a moradia, entre outros, é preciso que reste cabalmente demonstrado nos autos que grande parcela do dia, mês ou semana, tenha sido utilizada para a resolução da demanda.

Isso porque que os problemas do dia-a-dia, aqueles corriqueiros, não são indenizáveis, sob pena de se gerar indústria do dano. O autor não demostrou que o infortúnio tenha lhe causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema.

Em que pese o aborrecimento experimentado, verifica-se que não houve suspensão do serviço, negativação do nome ou qualquer outra consequência mais gravosa que pudesse afetar sua personalidade, de modo a justificar uma compensação por dano moral pleiteada.

Dessa forma, embora os Tribunais pátrios reconheçam a aplicação da teoria do desvio do produto e consequente reconhecimento da obrigação de indenizar por danos morais, tal circunstância não dispensa a necessidade de comprovação de que o autor tenha desperdiçado tempo injustificado junto a concessionaria ré, que poderia ser comprovado por meio de protocolos de atendimentos ou de reiterados requerimentos administrativos.

Assim, sem qualquer suporte probatório no caso dos autos, mormente porque há carência de provas de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, é de ser rejeitada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES DA CAUSA E O CARATÉR RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO –
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido. 2.
A condenação indenizatória em razão da tese do desvio produtivo do consumidor exige efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, não admitindo mera alegação de dano hipotético
”. (TJ-MT 10258635420208110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – FATURAS DESCONSTITUIDAS -VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DE ENERGIA-
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO- NÃO CONFIGURADO
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO. 1- O § 2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2 - Deve ser conhecido o recurso quando o agravante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao agravado a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 3-
No que diz respeito à aplicação da TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO, a qual pode garantir indenização por danos morais a consumidores pelo tempo desperdiçado para resolver problemas gerados por maus fornecedores, tal pretensão não prospera, pois o agravante não demostrou que a ausência de pronta solução ao caso tenha configurado danos à sua honra objetiva
. Desse modo, não há falar em dano moral indenizável”. (TJ-MT 10115051820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2021)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023